Tribunal: STF
Processo: RHC 259458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sinal José Alves, em 9.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 22.5.2025 a 28.5.2025, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 989.445/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com o corréu Irlan Almeida de Jesus, em 20.10.2022, no Processo n. 0708031-07.2018.8.02.0001, pelo juízo da Oitava Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Maceió/AL, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado. Foram-lhe impostas as penas de dezenove anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e “pagamento de indenização, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, a ser pago de forma proporcional entre os réus condenados, de acordo com a capacidade econômica destes, em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo dos beneficiados pleitearem um valor superior, com a devida aferição do quantum eventualmente cabível, no juízo cível competente” (fl. 7, e-doc. 10).



    3. Em 22.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0708031-07.2018.8.02.0001, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso do recorrente e deu parcial provimento aos recursos do Ministério Público e do assistente da acusação, redimensionando as penas do recorrente para vinte e um anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de indenização, no valor de trezentos e sessenta e três mil e seiscentos reais, a ser pago em conjunto com o corréu Irlan Almeida de Jesus, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DO SENTENCIADO. SUSCITADO NULIDADE POR CERCEAMENTO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SEM RAZÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA 
DO VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 1/8 NO AUMENTO EM CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PRETENDIDO 
O RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL. ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 18.3.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Alagoas, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 989.445/AL no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em sessão virtual de 22.5.2025 a 28.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 989.445/AL, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEVIDÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por homicídio qualificado, alegando nulidades processuais e erro na dosimetria da pena, com pedido de anulação da condenação e revisão da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual por inovação da acusação em plenário e se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem. 



    3. A questão em discussão também envolve a análise da alegação de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos e se a condenação em reparação civil foi feita sem pedido expresso na denúncia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 



    5. A nulidade processual não foi arguida oportunamente, configurando preclusão, e não se demonstrou prejuízo concreto ao paciente. 



    6. A análise da decisão dos jurados demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é incabível em habeas corpus. 



    7. A alegação de condenação em reparação civil sem pedido expresso na denúncia não foi analisada pelo Tribunal de origem, impedindo o conhecimento do mandamus quanto a esse ponto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 122)



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega dever se impor a “anulação do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, uma vez que houve inovação em plenário em descompasso com a acusação e a decisão de pronúncia, trazendo fato que tinha conhecimento desde a fase de investigação e, conscientemente, omitiu dos autos, induzindo o Conselho de Sentença a erro” (fl. 5, e-doc. 128). 



    Afirma que “foi condenado pelo júri com base em fatos novos, desconhecidos da sua defesa, porque foram apresentados pelo Ministério Público apenas na ocasião do júri, apesar de ser, desde o início das investigações, de pleno conhecimento do douto representante do Ministério Público e de um dos Réus, que assim afirmou em sessão do júri, acrescentando, por esse réu e o MP Estadual que, era uma linha de investigação criminal que foi deixada de lado, para ser utilizada no momento oportuno, o que fizeram no júri” (fl. 6, 
e-doc. 128). 



    Argumenta que “a contrariedade da decisão às provas existentes se dá ao passo que inexiste qualquer prova documental, escrita ou visual que traga certeza quanto à autoria do Recorrente. Por exemplo, a fundamentação da acusação para imputar o crime ao ora Recorrente, seria uma suposta dívida de R$ 600.000,00 que estaria devendo à Vítima. Contudo, nos próprios autos fora conclusivo a inexistência de provas que demonstrassem a existência da suposta dívida, pelo contrário, há provas de que a própria vítima estaria devendo ao Recorrente” 
(fl. 14, e-doc. 128). 



    Sustenta haver “provas contraditórias à própria condenação do Recorrente: os laudos conclusivos declaram a inexistência de dívidas; os extratos reversos demonstram a inexistência de contatos telefônicos entre o Recorrente e os supostos réus autores materiais; os ERBs também comprovam a inexistência de contato e relacionamento entre o suposto autor intelectual e os réus, supostos autores materiais” (fl. 14, e-doc. 128). 



    Defende haver “a ocorrência de Bis in Idem: Na culpabilidade do crime, foi exasperado a pena com fundamento da ‘confiabilidade da vítima’ enquanto também fora aplicada a qualificadora do art. 121, §2, I e IV do CP, (emboscada e traição), não olvidando que essa mesma confiabilidade da vítima que é a emboscada e traição também fora utilizada para agravar a pena na 2ª fase, conforme utilização do art. 61, ‘c’, do Código Penal, gerando assim, bis in idem na utilização da mesma situação por 3 vezes – Qualificadora do delito, culpabilidade e agravante. Nas circunstâncias do delito, de igual modo, há bis in idem, quando a fundamentação para exasperação da pena-base fora promessa de pagamento, na qual está já é qualificadora do tipo – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe –, prevista no art. 121, § 2º, I, e que já fora utilizada como qualificadora do delito” (fl. 17, e-doc. 128).



    Enfatiza que “as consequências do delito não devem ser consideradas desfavoráveis pelo luto da família, visto que é fato inerente ao tipo penal, não havendo qualquer intensidade anormal da lesão causada pela suposta conduta” (fl. 18, e-doc. 128).



    Conclui que “a sentença recorrida condenou o réu a indenizar a família da vítima em R$ 300.000,00, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na denúncia. Veja, não estamos a dizer que não houve pedido para condenação de R$ 300.000,00, a verdade é que não houve pedido algum em reparação do dano. (...) Sem isso, as duas instâncias do Poder Judiciário de Alagoas subtraem da defesa do acusado o constitucional direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa sobre esse aspecto” (fl. 20, e-doc. 128). 



    Estes os pedidos:



    “a. O recebimento do presente Recurso Ordinário, por ser tempestivo e cabível, remetendo-o ao colendo STF para o devido julgamento; 



    b. que seja o presente recurso PROVIDO, reformando o douto acórdão ora recorrido, para reconhecer a NULIDADE ABSOLUTA, referente a inovação do Ministério Público em sede de plenário, o qual ocultou do processo fatos já conhecidos pela acusação; 



    c. que seja o presente recurso PROVIDO, reformando o douto acórdão ora recorrido, para reconhecer a ocorrência de Condenação contra as prova dos autos, ante ausência de qualquer prova que demonstre a autoria do réu, mas haver provas escritas (perícia e parecer da delegacia) que não há qualquer prova de suposta dívida (motivação do crime) ou contato do réu com os corréus (onde a acusação acusa este de ter sido o mandante); 



    d. que seja o presente recurso PROVIDO, reformando o douto acórdão ora recorrido, para reconhecer, a NULIDADE referente a dosimetria da pena aplicada ao réu, ante a ocorrência de Bis in Idem; 



    e. De igual modo, seja PROVIDO o presente recurso para que seja reconhecida a nulidade referente a dosimetria da pena aplicada ao réu ante a exasperação da pena em razão de ‘luto da família’, por tratar-se de fato inerente do próprio tipo penal, considerando ainda a contradição e o dissídio em julgados semelhantes;



    f. que seja o presente recurso PROVIDO, reformando o douto acórdão ora recorrido, para AFASTAR a condenação em reparação civil sem pedido expresso na denúncia, bem como o quantum a indenizar, caso que não se refere ao tema repetitivo 983/STJ, agindo em contrário senso aos precedentes da Corte Superior, bem como a impossibilidade de aditamento da denúncia, ante a ausência de formalidade e fundamentação, bem como por inexistir fato novo ou alteração na capitulação penal para o aditamento” (fls. 28-29, 
e-doc. 128).



    O Ministério Público de Alagoas apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo seu desprovimento (e-doc. 142).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. O trânsito em julgado da sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário foi certificado pelo Tribunal estadual em 17.6.2024, antes de o Habeas Corpus n. 989.445/AL ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 18.3.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 989.445/AL, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou “não ter sido analisada pelo Tribunal de origem a alegação de que a condenação em reparação civil foi feita sem pedido expresso na denúncia, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 6, e-doc. 122).



    O exame da tese posta neste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal importaria em dupla supressão de instância.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo e latrocínio. Pretendida revisão de dosimetria de pena transitada em julgado. Questão não apreciada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...)



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 228.085-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a condenação do recorrente, imposta pelo Conselho de Sentença, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, sob estes fundamentos:



    “Da nulidade por cerceamento de contraditório e ampla defesa.



    Neste ponto, sustenta a Defesa que o apelante foi condenado com base em fatos novos, desconhecidos da sua Defesa, porque foram apresentados pelo Ministério Público apenas na ocasião do júri. No tocante à nulidade requestada, predomina o entendimento de que uma nulidade só deve ser acolhida e tornar imprestáveis os atos processuais posteriores quando o vício puder, de alguma forma, macular a substância da decisão. Assim, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece a nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo causado à acusação ou à Defesa e, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o postulado pas de nullité sans grief abrange tanto as nulidades relativas como as absolutas. (...)



    Ademais, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão. Assim, dado que a Defesa não apresentou alegação de nulidade durante o plenário, essa questão agora se encontra preclusa, ou seja, não pode mais ser levantada no processo. (...)



    Da tese de decisão contrária às provas dos autos. (...)



    De uma análise detida dos autos do presente recurso de apelação, não identifico flagrante incompatibilidade entre o veredicto proferido pelos jurados e as provas contidas nos autos. De fato, a condenação restou devidamente demonstrada nos autos pela Acusação e reconhecida pelo corpo de jurados, quando da resposta à respectiva quesitação. (...)



    Vejamos o que consta do conjunto probatório:



    (...) ‘Interrogatório do corréu Irlan Almeida de Jesus: Que é muito amigo do pai de Marcelle e comentou com Anderson e Marcelle que queria emprego; Que Sinval ligou via Whatsapp e disse que queria falar com ele com urgência; Que foi na casa de câmbio e o Sinval informou que precisa do interrogado para executar uma pessoa, que estava atrapalhando o grupo de Sinval de praticar atividades; Que o interrogado se negou a fazer em razão do processo que possui em Salvador; Que Sinval insistiu e, em outro dia, desceu com o ‘Gordo Mototáxi’ e o indicou para cometer o crime.’ (retirado das alegações finais fls. 3565/3567).



    ‘O declarante Alan Almeida de Jesus, irmão do réu IRLAN, que informou que IRLAN trabalhava para a Polícia Civil da Bahia e era testemunha protegida, por ser informante, razão pela qual veio morar em Maceió, há cerca de dois anos. Afirma que em Salvador foi conduzido à Delegacia junto com seu irmão, oportunidade em que teve conhecimento do crime e, já em casa, IRLAN comentou a respeito do assassinato do advogado, que a vítima era a pessoa de Fernando, a mando de SINVAL e terceira pessoa, mas não comentou que havia participado do crime. Alan Almeida afirmou que os mandantes do crime haviam sido SINVAL e outro, confirmando o testemunho dado, de que seu irmão pediu para o declarante olhar na internet a respeito do crime ocorrido em Maceió e que, em razão disso, assistiu ao vídeo. O declarante segue em seu depoimento afirmando que IRLAN confessou que era o responsável pelas cobranças de dívidas do ‘esquema de agiotagem’ e que SINVAL e terceira pessoa foram os mandantes do crime, motivado pelo fato da vítima não mais querer participar do referido ‘esquema’. (retirado da decisão de pronúncia, fls. 3938/3973).’



    Primeiramente, diferente do que fora mencionado pela Defesa, em juízo, há provas nos autos que sustentam a versão apresenta pela Acusação, como pode se observar nos depoimentos transcritos acima. Os depoimentos existentes nos autos serviram para formar o convencimento dos jurados quanto a uma das teses sustentadas, proferindo o veredito, em razão do princípio da íntima convicção, no sentido de afastar a tese de negativa de autoria. Nessa linha, denota-se a existência de provas nos autos que foram suficientes para convencer os jurados de que os apelantes foram os autores do crime de homicídio qualificado. (...)



    Da dosimetria da pena. (...)



    No que tange à culpabilidade, no caso em tela, noto que o juiz a quo valorou adequadamente a presente circunstância em desfavor do réu, uma vez que, de fato, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o apelante agiu com especial gravidade ao praticar o delito, pois atuou de forma premeditada. A par disso, constato que a circunstância correspondente à culpabilidade foi valorada de forma adequada.



    Quanto às circunstâncias do crime, em sua fundamentação, agiu corretamente o juiz sentenciante, ao descrever como se deu a prática da ação criminosa, as condições e a atitude empregada pelo ora recorrente durante a realização da conduta, dando ênfase ao modus operandi praticado pelo recorrente. Portanto, mantenho a valoração desfavorável ao apelante da circunstancia judicial ora analisada.



    Em relação às consequências do crime, mesmo sucinto, entendo idônea a valoração utilizada pelo juiz sentenciante, uma vez que a prática criminosa resultou em abalo psicológico e financeiro aos filhos e esposa da vítima. Assim, mantenho a sentença, nesse particular. (...)



    Desse modo, diante da acertada negativação de 3 (três) circunstâncias judiciais, atribuindo, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) da pena para cada vetorial negativa, reformo a pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. (...)



    Desse modo, sendo reconhecida a agravante do crime ter sido cometido com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, c, CP), a pena intermediária restou fixada em 
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.



    Na sequência, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena em 21 (vinte e uma) anos, 10 (dez) meses e 
15 (quinze) dias de reclusão” (fls. 5-, e-doc. 5).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 989.445/AL, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “De início, registro que, conforme salientado pelo Tribunal a quo, não foi oportunamente arguida a afirmada nulidade em razão da suposta inovação da acusação em plenário. Ora, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a parte prejudicada suscitar, sob pena de preclusão, a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no presente caso. (...)



    Afora isso, aqui a compreensão é de que se afasta qualquer nulidade quando não está comprovado nenhum prejuízo ao paciente. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente. (...)



    Ademais, a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos. (...)



    Quanto à alegação de que a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos, pois não haveria evidências de dívida entre o paciente e a vítima, e que a motivação do crime apresentada pela acusação seria inexistente, há de se convir que, para analisar essa tese defensiva, seria necessário adentrar no conjunto fático-probatório reunido na ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. (...)



    Em relação à dosimetria da pena, extrai-se da sentença condenatória:



    [...] Quanto à culpabilidade, vê-se que a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável, haja vista que o acusado conhecia a ilicitude de sua conduta, na medida em que é profissional da área jurídica (advogado), conhecedor das leis e de suas sanções. Outrossim, o réu agiu em conluio com outros agentes para ceifar a vida da vítima, bem como, em atitude covarde, utilizou da confiabilidade da vítima, uma vez que eram sócios e amigos por muitos anos e a vítima depositava no acusado total confiança, tanto é que, consoante depoimentos, esta sequer desconfiou da ação orquestrada pelo acusado. (...)



    As circunstâncias do delito são graves, pois o modus operandi empregado pelo acusado para seu intento criminoso extrapola a normalidade, haja vista que o réu agiu com premeditação, pois arquitetou toda a ação criminosa, contratando e determinando que terceiros praticassem tal delito, mediante promessa de pagamento, tendo, assim, total controle da execução, de modo que a prévia organização do crime deve ser sopesada em desfavor do réu, consoante entendimento jurisprudencial. (...)



    As consequências do delito foram consideráveis, pois a vítima era o chefe da família, provedor do lar, deixando a família (esposa e duas filhas, sendo uma menor de idade) sem um membro que colaboraria no sustento econômico e na formação do caráter. (...)



    Como se vê, não há bis in idem entre a valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Enquanto a culpabilidade foi considerada desfavorável por aspectos subjetivos relacionados ao autor (condição de advogado, conhecimento especial das leis) e à quebra de confiança com a vítima (relação de amizade e sociedade), as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente por elementos objetivos relacionados ao fato criminoso em si – como a premeditação, contratação de terceiros, controle sobre a execução e presença de testemunhas no local.



    Em outras palavras, o magistrado avaliou aspectos distintos em cada vetor. Na culpabilidade, focou-se no grau de reprovabilidade da conduta e na censurabilidade pessoal do agente, considerando seu conhecimento jurídico e a traição da confiança depositada pela vítima. Já nas circunstâncias, considerou-se o modus operandi específico adotado na execução do delito, destacando-se o elaborado planejamento e premeditação.



    Quanto às consequências do crime, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou que a orfandade de dois filhos menores, afligidos pelo desemparo material e afetivo do genitor vitimado de forma a fissurar o paulatino e natural processo de desenvolvimento etário e ontológico destas, como pessoas em desenvolvimento, transcende, ex vi do art. 59 do CP, à tipicidade ordinária do constatado crime de homicídio. Entender em sentido contrário (como ora suplicado pela Defesa) representaria proteção Estatal ‘insuficiente’ (proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo ‘integral’, encampado pela Suprema Corte, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica (STF, ADI n. 6298, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, relator Ministro Luiz Fux, Dje 19/12/2023)” (fls. 4-6, e-doc. 122).



    13. A alegação de nulidade processual da sessão 
de julgamento do Tribunal do Júri, pela afirmação da defesa de inovação do Ministério Público em sede de plenário está preclusa, pois, como fundamento pelo Superior Tribunal de Justiça, “não foi oportunamente arguida a afirmada nulidade em razão da suposta inovação da acusação em plenário” (fl. 4, e-doc. 122).



     Conforme anotado na decisão recorrida, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”. Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO 
ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.